Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724789-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KYAN VIEIRA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL FIRME E COERENTE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA TRAFICÂNCIA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 34 DA LEI No 11.343/2006 (POSSUIR MAQUINÁRIO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS). APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 34 DA LEI No 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. FRAÇÃO DE 1/6. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO REDUTORA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS NO CONTEXTO DO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de ter em depósito, guardar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal é suficiente para configurar o crime, sendo irrelevante a inexistência concreta de comercialização da substância. 2. Quanto ao crime de associação para o tráfico trata-se de delito autônomo que exige, para sua configuração, a comprovação do elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo, de caráter duradouro e estável, entre dois ou mais sujeitos de praticarem, com auxílio mútuo, delito de traficância previsto no artigo 33, “caput”, e § 1o, e artigo 34 da Lei 11.343/2006. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico imputados na peça acusatória. 4. Consoante entendimento jurisprudencial, o tipo penal previsto no artigo 34 da Lei no 11.343 /2006 é subsidiário em relação ao artigo 33, de modo que a posse ou guarda de instrumentos destinados à fabricação de drogas, uma vez praticadas no mesmo contexto fático do tráfico e com a finalidade de comercialização do entorpecente produzido, constituem atos preparatórios do crime-fim mais grave, razão pela qual hão de ser por este absorvidas, observado o princípio da consunção. 5. Tendo o réu admitido os fatos, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida, em seu favor, a circunstância atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando seu relato é utilizado para reforçar a condenação. 6. Reconhecida a menoridade relativa do agente à data do fato, atenua-se a pena em 1/6 na segunda fase. 7. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento este que se coaduna com os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. 8. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 9. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. 10. A análise acerca do cabimento da detração penal, bem como do pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, compete ao juízo da Vara de Execuções Penais. 11. Um dos efeitos da condenação previstos no artigo 91, II, do Código Penal, é a perda, em favor da União, dos instrumentos e do produto do crime, sendo impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendido em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, segundo estabelece o artigo 243 da Constituição Federal. 12. Acerca do perdimento de bens em decorrência do tráfico de drogas, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 647), assentou ser desnecessário, inclusive, verificar “a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga”. 13. Inviável o pedido de restituição de veículo quando comprovadamente apreendido no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 14. Apelações criminais conhecidas, não provido o recurso interposto pela terceira interessada e parcialmente providos os apelos interpostos pelos réus. O recorrente, sem indicar dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados dos STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer a revisão da dosimetria e a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa relativa aos crimes dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo a Corte Superior, “o recurso especial com fundamento na alínea c não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. O não cumprimento de tal requisito, como no caso, importa deficiência de fundamentação, atraindo também o contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.484.229/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, descaberia dar curso ao inconformismo, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio interpretativo. Nesse sentido, “é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). Outrossim, o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015